Tribunal: CARF
Processo: 13807.003699/2003-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.003699/2003-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.736 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
ATLAS S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR IRRF. CRÉDITO
RECONHECIDO.
Há de se reconhecer a existência de direito crédito quando resta comprovado
que o contribuinte efetuou o pagamento a maior de IRRF, que ofereceu os
respectivos rendimentos à tributação e que utilizou esses valores para compor o
saldo negativo do período.
Restando caracterizado o pagamento a maior, o prazo para pleitear a
compensação, extingue-se no prazo de 05 (cinco) anos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as
compensações declaradas até esse limite.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Souza, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.003699/2003-87
Fl. 2306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.736 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.003699/2003-87

Relatório
Trata o presente de recurso interposto em face de acórdão da DRJ que julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade do contribuinte.
Por bem descreve os fatos ocorridos até então, valho-me em parte do relatório da
decisão recorrida:
Trata o presente processo de análise de Declarações de Compensação em papel e
eletrônicas, conforme tabela abaixo, por parte da Autoridade Administrativa
(DERAT/SPO/DIORT), que não homologou as compensações dos débitos nelas
informados em razão da não comprovação do crédito oferecido.

No despacho decisório (fls. 62/65), demonstrou-se que o IRRF de Juros sobre Capital
Próprio (IRRF sobre JCP) poderia ser deduzido do IR devido na declaração de
rendimentos ou, alternativamente, compensado com débitos de IRRF sobre JCP que o
contribuinte pagar ou creditar a seu titular, sócios ou acionistas, a teor do disposto no
artigo 9° da Lei nO9.249/1995.
Lembrou-se ali da necessidade de comprovação de que as retenções fossem
comprovadas e do regular oferecimento dos rendimentos respectivos à tributação.
A DIORT, em consulta às DIRFs dos anos-calendário de 2003 e 2004, não confirmou as
retenções de IRRF sobre JCP informadas na DCOMP de fl. 25 e nos PERDCOMPs de
fls. 41, 46, 51 e 56. Conforme pesquisa de fl. 61, verificou-se que, no ano-calendário de
2003, a fonte pagadora de CNPJ n° 60.664.828/0001-76 não informou qualquer
retenção de IRRF para o beneficiário de CNPJ n° 67.233.668/0001-50.
Por essa razão, não restou comprovada a existência de crédito de IRRF sobre JCP, para
as compensações formuladas pela DCOMP de fl. 25 e dos PERDCOMPs relacionados à
tabela acima, tendo sido aceita a DCOMP retificadora entregue (fl. 25).
A Interessada tomou ciência do despacho decisório em 28/08/2008 (Termo de Ciência
de fl. 66) e apresentou manifestação de inconformidade em 24/09/2008 (fls. 75/84),
assinada pelo seu Diretor Vice-Presidente (fls. 84 e 72), encaminhada a esta DRJ/SPl
pela ECRER/DIORT/DERAT/SP (fl. 1990), alegando, em síntese, que:
A manifestação é tempestiva.
Fl. 2307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.736 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.003699/2003-87

Houve falhas nas informações prestadas à RFB, por culpa da empresa
controlada (fonte pagadora - CNPJ n° 60.664.828/0001-76), que não fez
constar, em sua DIRF, as informações referentes às retenções efetuadas.
Esta falha foi suprimida com a DIRF 2004 ANO-CALENDÁRIO 2004
(retificadora), protocolada via Internet em 23/09/2008.
Esclareça-se que na DIPJ 2004, ano-calendário de 2003, da Empresa de
Transportes Atlas LTDA, ora Juntada na íntegra, consta na página 58, da Ficha
50-A - Rendimentos de Dirigentes, Sócios ou Titular, no item 001, os Juros sobre
o Capital Próprio no valor de R$ 2.599.999,62 e imposto retido na Fonte de R$
389.999,88, comprovando, inequivocamente a existência de crédito de IRRF de
Juros sobre o Capital Próprio para as compensações formuladas por meio
PERDCOMPs.
Já quanto à DCOMP de R$ 29.999,98 (fl. 01), mencionada no item 10 do
Relatório do processo e retificada à fl. 25, consta na DIRF/2003, ano-calendário
de 2002, da Empresa de Transportes Atlas Ltda, declarado em sua página de
JCP e seu respectivo IRRF, no valor R$ 29.999,58, correspondente a dezembro
de 2002. Certamente, o nobre agente, por não ter consultado a DIRF do citado
período, optou por não a homologar.
Às fls. 81/84, foram trazidas demonstrações relativas às PERDCOMPs argumentando
que com a acolhida da DIRF Retificadora do EX 2004 - AC 2003, corrigir-se-ia todas as
falhas e erros ocorridos, sendo trazidos diversos documentos para corroborar o alegado,
inclusive cópias de DARFs e DCTFs da fonte pagadora.
A DRJ julgou a manifestação procedente em parte, pois reconheceu a existência
do pagamento de IRRF, bem como o oferecimento das respectivas receitas à tributação, todavia,
concluiu que a compensação do IRRF só poderia acontecer com o próprio IRRF, para as
empresas que apuram o imposto pelo lucro real anual, antes de findo o ano-calendário, e a após o
encerramento do exercício, o IRRF só poderia ser utilizado para compor o saldo negativo. A
ementa do acórdão segue transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2002 2003
IRRF. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. EXERCÍCIO DO DIREITO.
COMPENSAÇÃO. ÉPOCA APROPRIADA. RETENÇÃO. OFERECIMENTO
DA RECEITA. COMPROVAÇÃO.
A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário em que
lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio pode, durante o
trimestre ou ano-calendário da retenção, utilizar referido crédito de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) na compensação do IRRF incidente sobre o
pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu
titular, sócios ou acionistas (código de receita 5706). Demonstrada a retenção
do IR de Juros sobre Capital Próprio e o oferecimento da receita respectiva na
DIPJ, bem como a sua não utilização na apuração do IRPJ anual, há que se
reformar o despacho decisório, que não homologou as PERDCOMPs, na parte
em que a compensação se deu em época apropriada, ou seja, dentro do ano-
calendário em que ocorrida a retenção.
Em 15/06/2010, o contribuinte teve ciência da decisão (AR fl. 2284) e, em
14/07/2015, interpôs recurso voluntário (carimbo fl.2285), através do qual argumenta, em
Fl. 2308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.736 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.003699/2003-87

síntese, que dos autos se comprova a existência de crédito de IRRF de Juros sobre o Capital
Próprjo para as compensações formuladas por meio da Dcomp e da Perdcomp não
homologadas conforme decisão contra a qual ora se recorre.
Ao final, o sujeito passivo requereu reforma da decisão proferida e o
reconhecimento do direito creditório.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de 5 pedidos de compensação (1 em papel e 4
eletrônicos) de pagamento indevido ou a maior de IRRF, efetivado sob o código 5706 – IRRF –
Juros s/ remuneração de capital próprio, referente aos anos-calendários 2002 e 2003.
O pedido foi indeferido tendo em vista que, em consulta às DIRFs dos anos-
calendário de 2003 e 2004, não se confirmaram as retenções de IRRF sobre JCP informadas nos
pedidos de compensação.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando que houve
falha nas informações constantes das DIRF AC2003/EX2004 e, esclareceu que o primeiro
pedido de compensação dizia respeito ao IRRF no ano-calendário 2002, constante da DIRF/EX-
2003.
A DRJ reconheceu a existência de retenção e pagamento de IRRF; o oferecimento
das respectivas receitas à tributação; que os valores estavam corretamente informados em DIRF;
e que o contribuinte não havia aproveitado os valores de IRRF para compor o saldo negativo ao
final do ano-calendário.
A despeito destes fatos, julgou a manifestação de inconformidade procedente em
parte, sob o fundamento de que, para as empresas que apuram o imposto pelo lucro real anual, a
compensação do IRRF só poderia acontecer com o próprio IRRF, antes de findo o ano-
calendário. Após o encerramento do exercício, o IRRF só poderia ser utilizado para compor o
saldo negativo.
Nesse sentido, o Colegiado a quo verificou se os pedidos de compensação foram
apresentados no curso do ano-calendário em que se efetivou o pagamento a maior de IRRF e, nos
casos em que a resposta foi positiva, decidiu por homologar a compensação; nas hipóteses em
que o pedido de compensação foi efetivado em ano-calendário posterior ao pagamento do IRRF,
Fl. 2309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.736 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.003699/2003-87

decidiu a Turma por não homologar as compensações, uma vez que o crédito de IRRF deveria
ter sido levado para a composição do saldo negativo. Transcrevo trechos da decisão:
(...) Há uma autonomia relativa uma vez que, pela lógica das antecipações do IRPJ, que
são os IRRF, a compensação ou redução do IRRF deverá ocorrer dentro do ano-
calendário, vale dizer, a utilização dos créditos deverá ocorrer dentro do próprio
período.
(...)
Resta claro nestes dispositivos que o crédito de IRRF que não tenha sido utilizado
duranteo ano, na compensação de débitos de IRRF incidente sobre o pagamento ou
crédito de juros sobre o capital próprio, deverá compor o saldo negativo do IRPJ do
referido ano.
(...)
Quanto ao Crédito constante da DCOMP em papel (fl. 01/02, retificada à fl. 25)
(...)
Pelo que conclui-se comprovada a retenção do IRRF sobre JCP pela fonte pagadora de
CNPJ n° 60.644.828/0001-76, no valor de R$ 29.999,98, no mês de dezembro de 2002,
e seu oferecimento à tributação na DIPJ/2003 - AC 2002, conforme acima verificado.
Todavia, o exercício do direito se deu em momento posterior ao fechamento do ano-
calendário, não sendo regular a utilização do IRRF sobre JCP na apuração anual, que
deveria ter sido deduzido na apuração do IRPJ a pagar de forma a compor eventual
saldo negativo, pelo que resta negada compensação da DCOMP em papel
apresentada.
Quanto aos Créditos constantes dos PERDOMPs de fls. 41, 46,51 e 56
Pelo que, conclui-se comprovada a retenção do IRRF sobre JCP pela fonte pagadora de
CNPJ nO60.644.828/0001-76, e seu oferecimento à tributação na DIPJ/2004 - AC 2003,
conforme acima verificado.
Deve ser observado, entretanto, pelo exposto supra, o momento em que a retenção e o
exercício do direito se deram nos seguintes momentos:
(...)
Portanto, pelo exposto no início desse voto, a compensação realizada em 07/01/2004
não é regular, mesmo verificando-se a existência da retenção, uma vez que a
compensação da PERDCOMP n° 03102.01028.070104.1.3.06-3168 (fls. 56 a 60)
ocorreu em momento posterior ao fechamento da apuração do IRPJ do ano-
calendário de 2003 e deve ser indeferido o pleito no tocante a ela.
CONCLUSÃO
Assim, assiste o direito à Manifestante às compensações do IRRF sobre JCP
compensado dentro do ano-calendário de 2003, com os seguintes créditos decorrentes
das retenções ocorridas pelo CNPJ n. 60.644.828/0001-76 (DIRF à fl. 2014) em 2003:
julho - R$ 224.999,98, setembro - R$ 70.499,98, outubro - R$ 31.499,98 e novembro -
R$ 31.499,98. Ou seja, as declarações de compensação abaixo elencadas, devem ser
homologadas até o limite do crédito supra verificado.
Fl. 2310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.736 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.003699/2003-87

E NÃO HOMOLOGADAS as que se seguem:

(grifos originais)
Consoante decisão acima, a DRJ constatou a existência de um crédito não
utilizado do IRRF, mas o exercício do direito à compensação dar-se-ia dentro do ano-calendário
em que se efetuou o pagamento, ou então para compor o saldo negativo.
Remanesce pois em litígio dois pedidos de compensação, acima indicados, o
primeiro deles em papel, referente a pagamento de IRRF realizado em 2002 (R$ 29.999,98), cujo
pedido de compensação ocorreu em 15/05/2003; e o segundo, referente a pagamento realizado
em 2003 (R$ 31.499,98), cujo pedido se deu em 2004.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte argumenta, em síntese, que a própria
decisão contra a qual ora se recorre já comprova a existência de crédito de IRRF de Juros sobre o
Capital Próprio para as compensações formuladas por meio da Dcomp e da Perdcomp não
homologadas.
De fato, a decisão recorrida já se debruçou sobre análise das provas e reconheceu
a existência de crédito a título de IRRF conforme pleiteado, todavia considerou que o exercício
do direito à compensação exigia que o contribuinte tivesse realizado a compensação do IRRF
pago a maior dentro do mesmo ano-calendário ou que tivesse levado esse valor para o saldo
negativo do período.
Neste ponto, merece reforma a decisão de piso.
Isto porque o art. 74 da Lei n. 9.430/96 estabelece que o contribuinte que apurar
crédito passível de restituição poderá compensá-lo com tributos administrados pela RFB. Em seu
parágrafo terceiro estabelece as hipóteses em que não poderá requerer compensação mediante
declaração de compensação, não estando o crédito de IRRF listado no rol impeditivo, vide:
Fl. 2311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.736 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.003699/2003-87

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 3oAlém das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da
Pessoa Física;(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de
Importação.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União;(Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido pela
Secretaria da Receita Federal - SRF;(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa;(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o pedido se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;(Redação dada pela Lei
no 13.670, de 2018)
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado
em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal;(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
VIII - os valores de quotas de salário-família e salário-maternidade; e(Redação dada
pela Lei no 13.670, de 2018)
IX - os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a
Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) apurados na forma do art. 2o desta Lei.(Redação dada pela Lei no 13.670, de
2018)
Por sua vez, o pagamento a maior a título de IRRF restou devidamente
comprovado na decisão de piso, e os pedidos de compensação foram apresentados no prazo de
05 anos da realização do pagamento, isto posto, há de ser reformado o acórdão recorrido, para
ratificando a existência de pagamento a maior de IRRF, reconhecer o direito à compensação
deste crédito e, por conseguinte, homologar as compensações até o limite do crédito
reconhecido.

Fl. 2312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.736 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.003699/2003-87

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, por
DAR-LHE PROVIMENTO para reconhecer a existência de crédito de IRRF e homologar as
compensações até o limite do crédito pleiteado.

(Assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 2313
DF CARF MF
Documento nato-digital